Tribunal: TJMT
Processo: 0006601-81.2011.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
CARLOS APARECIDO OBOLI

Número do Protocolo: 152978/2017
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ – PROVA MATERIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO DO INSS - DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1) O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
2) comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da demonstração da situação de inválida permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural), deve ser concedido o benefício da aposentadoria rural por invalidez.
3) que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.
4) O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
CARLOS APARECIDO OBOLI

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação com Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína em 25-4-2017 (fls. 144/148), que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por Carlos Aparecido Aboli em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou totalmente procedente o pedido para condenar o INSS ao restabelecimento do auxílio-doença desde o indeferimento, concedendo a parte autora a aposentadoria por invalidez, desde a data do ajuizamento da ação.
Diante da natureza alimentar, determinou ao Requerido a implantar no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, com renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo vigente.
Segundo a sentença, as prestações vencidas devem ser acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a contar da citação, a partir de cada parcela vencida, pagas na forma disposta no artigo 100, §3º, da Constituição Federal.
Não houve condenação nas custas processuais, contudo, condenou o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula nº 111 do STJ.
Em suas razões recursais (fls. 150/151), a Autarquia Federal aduz a ausência de preenchimento dos requisitos à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez; da ausência de qualidade de segurado, haja vista que não consta dos autos, nenhuma prova contemporânea, que qualifique a parte como trabalhador rural.
Alternativamente, no caso de manutenção da sentença, requer que a data da implantação do benefício, seja a data da juntada do laudo pericial.
Por fim, requer a reforma da sentença, quanto à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria rural por invalidez, e, em caso de eventual condenação, que seja a DIB fixada na data da juntada do Laudo.
Contrarrazões apresentadas às fls. 154/155, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 162/162-v, entendeu ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação com Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, em 25-4-2017 (fls. 144/148), que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por Carlos Aparecido Aboli em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou totalmente procedente o pedido para condenar o INSS ao restabelecimento do auxílio-doença desde o indeferimento, concedendo a parte autora a aposentadoria por invalidez, desde a data do ajuizamento da ação.
Diante da natureza alimentar, determinou ao Requerido a implantar no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, com renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo vigente.
Segundo a sentença, as prestações vencidas devem ser acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a contar da citação, a partir de cada parcela vencida, pagas na forma disposta no artigo 100, §3º, da Constituição Federal.
Não houve condenação nas custas processuais, contudo, condenou o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula nº 111 do STJ.
Da análise dos autos, observa-se que, na petição inicial, o Requerente, hoje com 49 (quarenta e nove) anos, afirma ser trabalhador rural (qualidade de segurado especial), em regime de economia familiar, desde a juventude, e que está incapacitado para o exercício das suas atividades habituais e laborativas em razão de ser portador de doenças degenerativas como: (M16.9) Coxartrose não especificada, e que vem sofrendo há vários anos, com desgaste da articulação coxo femoral.
Aduz o Requerente que pleiteou perante o INSS, em 26-5-2011, o benefício de Amparo Assistencial à pessoa Portador de Deficiência, que foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que foi constatado incapacidade para o trabalho, (fls. 38), sendo concedido até 30-11-2011, quando foi cessado indevidamente.
Diante disso, o Autor ingressou com a presente ação em 15-12-2011, com o escopo de restabelecer o benefício do auxílio-doença, bem como a conversão deste benefício em aposentadoria rural por invalidez, além das parcelas atrasadas desde o indeferimento.
Em 25-7-2012 (fls. 80/82), foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas da parte Autora e nomeada perita para realização do exame médico oficial.
O Laudo Pericial (fls. 94/100), datado de 17-10-2013, apontou que o Autor é portador de (M16.9) Coxartrose não especificada, e que vem sofrendo há vários anos, com desgaste da articulação coxo femoral, consignou-se, também, que de acordo com o quadro clínico do autor, o mesmo não pode realizar atividades que requeiram esforços moderados. (...) O Autor apresenta dificuldades em exercer atividades que requeiram esforços físico, devido dores no membro afetado quando realiza esforços e dificuldade na deambulação (...) A incapacidade laborativa do autor é permanente. (...) O autor se apresenta incapacitado para o trabalho. (...) A incapacidade apresentada é parcial. (...).
Após isso, em 25-4-2017 (fls. 144/148), foi proferida sentença, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS ao restabelecimento do auxílio desde o indeferimento e conceder à parte Autora a aposentadoria por invalidez, desde a data do ajuizamento da ação e, considerando a natureza alimentar, determinou ao Instituto que proceda a implantação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença, com renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo vigente. Por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.
Contra essa sentença, recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Consoante ressaltado, a irresignação do INSS cinge-se à falta da qualidade de segurado, bem como à ausência de comprovação da condição de trabalhador rural da parte Autora, uma vez que ele não teria apresentado documento apto à comprovação do exercício da atividade rural, durante o tempo que pretende ver reconhecido como atividade tipicamente rural.
Alternativamente, caso seja mantida a condenação, requer seja a data da juntada do laudo pericial.
Assim, requereu o INSS a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, tendo em vista a falta da qualidade de segurado e de trabalhador rural do Autor; em caso de manutenção da condenação, que seja a DIB fixada na data da juntada do laudo pericial.
Pois bem.
Sobre a insurgência do INSS quanto à falta da qualidade de segurado e de trabalhador rural do Autor, uma vez que este não teria apresentado documento apto à comprovação do exercício da atividade rural, durante o tempo que se pretende ver reconhecido como atividade tipicamente rural, de plano, ressalto que não prospera.
O Autor comprovou a condição de segurado especial, prevista no artigo 11, VII, c, da Lei nº 8.213:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. [Destaquei]

Nesse sentido, o Autor se enquadra na qualidade de segurado especial, uma vez que apresentou Certidão de Casamento estampada às fls. 20, em que consta a profissão de lavrador, comprovando que exerce atividade rural desde 1992, além de constar às fls. 32, declaração de exercício de atividade rural fornecido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juína/MT.
Sobre a comprovação do exercício de atividade rural por meio dos documentos trazidos pelo Autor (início de prova material), colaciono o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ABRANGÊNCIA DE TODO O PERÍODO PRETENDIDO. DESNECESSIDADE. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. 1. Caso em que o Tribunal regional consignou: "Às fls. 139-147, assim decidiu a Juíza Federal Convocada Márcia Hoffmann: '(...) COMPROVAÇÃO DO TEMPO RURAL. O autor pretende, inicialmente, o reconhecimento do tempo de trabalho rural no período de 15.07.1958 a 31.12.1974. Para comprovar o alegado, há, nos autos, os seguintes documentos: Certidão de casamento, realizado em 23.08.1967, autor qualificado profissionalmente como lavrador; Certidão de nascimento de filho, com assento lavrado em 27.07.1968, autor lavrador. No caso, considero como início razoável de prova material da atividade rural os documentos supramencionados, ambos contendo a informação de que exercia suas atividades como lavrador. (...) A corroborar, a prova testemunhal colhida afirma o exercício de atividade campesina pelo autor até 1974 (fls. 89-91). Esta magistrada vinha entendendo
que a prova testemunhal não é hábil para demonstrar período rural anterior ao atestado na prova material, servindo apenas para
complementar a lacuna da prova documental, e não para supri-la. Daí por que costumava fixar o termo inicial do tempo rural, usualmente, na data apontada na prova documental mais antiga, considerada, em cada caso concreto, como início razoável de prova material para os fins almejados. (...) Diante de documento demonstrador do exercício de trabalho agrícola, destarte, cabível o reconhecimento da atividade rural naquele ano, em consonância com o posicionamento do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e nos termos do artigo 64, §1°, da Orientação Interna INSS/DIRBEN n.° 155, de 18.12.2006. (...) Nesse quadro, em conformidade com o disposto no artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91 e com o entendimento consolidado na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, a prova documental produzida conduz ao acolhimento parcial desse pedido para reconhecer o trabalho rural do autor no período de 01.01.1967 a 31.12.1968.' (...) A decisão monocrática encontra-se embasada na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma esteira, no já mencionado artigo 55, §3°, da Lei n° 8.213/91, que veda a comprovação da atividade rurícola pela prova exclusivamente testemunhal. Perfeitamente cabível, portanto, o reconhecimento com base no ano dos documentos, visto que, em relação aos demais, permanece apenas a prova testemunhal." (fls. 211, 213-216 e 220, e-STJ). 2. A conclusão da Corte de origem acerca da não comprovação do serviço rural é equivocada. Isso porque, consoante a jurisprudência do STJ, os documentos trazidos aos autos pelo autor, caracterizados como início de prova material, podem ser corroborados por prova testemunhal firme e coesa e estender sua eficácia tanto para períodos anteriores como posteriores aos das provas apresentadas. Nesse sentido, o Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014): 3. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova material com todo o período do exercício de atividade rural que se pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que complementada mediante depoimentos de testemunhas. 4. No caso dos autos, o Tribunal a quo atestou que "a prova testemunhal colhida afirma o exercício de atividade campesina pelo autor até 1974 (fls. 89-91)", motivo pelo qual verifica-se o cumprimento dos requisitos para a caracterização do labor rural em todo o período almejado. 5. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1690507 / SP, Relator: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 23/10/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL PARA FINS DE FUTURA APOSENTADORIA URBANA POR TEMPO DE SERVIÇO NO MESMO REGIME DE PREVIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO ALEGADO ATRAVÉS DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL COMPLDA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONTRIBUIÇÃO RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL. DESNECESSIDADE. 1. Existente nos autos início razoável de prova documental, é aceitável a prova testemunhal para a comprovação da atividade rurícola com o fim de averbação deste tempo de serviço. 2. É meramente exemplificativo o rol de documentos constante do art. 106, parág. único da Lei 8.213/98, daí se poder aceitar qualquer outro indício de prova material, revelador da realidade e típico da cultura rural, a ser complementado com a prova testemunhal; neste caso, a carteira de filiação no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Meruoca/CE, com data de expedição em 26.11.72 e a carteira de identidade de beneficiário do INAMPS, na condição de Trabalhador Rural, ambas em nome do genitor; a Certidão de Casamento realizado em 02.01.42, onde consta a condição de agricultor do pai do demandante e os testemunhos prestados em juízo demonstram, satisfatoriamente, que o apelado exerceu atividade rural em regime de economia familiar, no período compreendido entre 10.08.61 a 10.09.73. 3. Convertida a Medida Provisória 1.523 na Lei 9.528/97, a redação original do parág. 2o. do art. 55 da Lei 8.213/91 restou integralmente restabelecida, assegurando a contagem do tempo de serviço rural para fins de concessão de aposentadoria urbana independentemente de contribuição relativamente àquele período. 4. A soma do tempo de atividade rural, para fins de concessão de aposentadoria urbana por tempo de serviço, no mesmo regime de previdência, não constitui hipótese de contagem recíproca, o que, também, afasta a exigência do recolhimento de contribuições relativamente ao período, inserta no art. 96, inciso IV da Lei 8.213/91. 5. Apelação e Remessa Oficial do INSS improvidas. (TRF-5 - AC: 375093 CE 0013290-22.2001.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal Napoleão Maia Filho, Data de Julgamento: 04/04/2006, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 30/05/2006 - Página: 1016 - Nº: 102 - Ano: 2006). [Destaquei]

No caso, ressalto que a qualidade de segurado e de trabalhador rural do Autor (lavrador) está comprovado pelos documentos retromencionados (prova material).

Da data de início do benefício
Inicialmente, ressalto que não prospera o apelo no tocante à alteração da data de início do benefício, uma vez que a cessação indevida do Auxílio-Doença se deu em 30-11-2011, logo, uma vez reconhecido o direito ao restabelecimento do benefício, a data de início será a data da cessação indevida, salvo, as verbas atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91:

É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.
Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida.
[Destaquei]

Com esse entendimento, trago julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição. 2. Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida. 3. Apelo provido. (TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2019 [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O auxílio-doença é benefício previdenciário devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que provoquem a redução da capacidade laborativa habitual do beneficiário. In casu, restaram comprovados os requisitos à concessão do benefício de auxílio-doença, vez que o laudo formulado pelo perito técnico concluiu pela existência de incapacidade temporária do apelante para o exercício da sua atividade laborativa costumeira, do que o seu retorno ao labor poderia provocar, inclusive, uma incapacidade permanente. Comprovado o nexo causal entre as limitações apresentadas e o trabalho exercido pelo segurado, afigura-se possível o restabelecimento do benefício do auxílio-doença acidentário, negado pela autarquia federal, pois preenchidos os requisitos do art. 59 da Lei n.º 8.213/91. Em se tratando de pedido de restabelecimento de auxílio-doença, e em sendo a incapacidade atual decorrente da mesma doença ou lesão que justificou a concessão do benefício que se pretende restabelecer, presume-se a continuidade do estado incapacitante desde a data do cancelamento indevido, motivo pelo qual o termo inicial da condenação ou data de início do benefício será o do indevido cancelamento e não da juntada do laudo pericial. Segundo entendimento da Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, a Correção Monetária deve se dar pela aplicação IPCA-E e os juros de mora pelo índice de remuneração da poupança para débitos de natureza não tributária, como no caso concreto, conforme o disposto no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/1997 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0500203-16.2013.8.05.0039, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 19/12/2018) (TJ-BA - APL: 05002031620138050039, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2018) [Destaquei]

Logo, o termo inicial do benefício do auxílio-doença (30-11-2011), ou seja, (a data de início do benefício será o do indevido cancelamento e não da juntada do laudo pericial), observando a prescrição quinquenal.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS.
DA REMESSA NECESSÁRIA

De plano, ressalto que as questões relacionadas à qualidade de segurado e de trabalhador rural (segurado especial), além da data de início do benefício da aposentadoria por invalidez, já foram objeto de análise no recurso de apelação e, por isso, não serão novamente aqui tratadas.

Do benefício da aposentadoria rural por invalidez

Inicialmente, ressalto o equívoco na sentença proferida pelo Magistrado Singular ao deferir o benefício da aposentadoria por invalidez (fls. 144/148), uma vez que, como demonstrado, o Autor é trabalhador rural e formulou pedido de aposentadoria rural por invalidez, que encontra previsão específica no artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91:
Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:
I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido; [Destaquei]

Pois bem. Sabe-se que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.213/91 dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, disciplinando a concessão do benefício a partir do artigo 42, que assim dispõe:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso vertente, a perícia judicial de fls. 94/100 apontou que a atividade profissional atual do autor é agricultura; que é portador de doença degenerativa como; (M16.9) Coxartrose não especificada, e que o mesmo não pode realizar atividades que requeiram esforços moderados, além de consignar que houve piora no quadro clínico ao longo do tempo, devido à dificuldade na deambulação e dores no quadril direito.
Ainda de acordo com o Laudo Oficial, (...) A incapacidade laborativa do autor é permanente. (...) O autor se apresenta incapacitado para o trabalho. (...) A incapacidade laborativa do autor é parcial. (...).
Dessa forma, provada a incapacidade funcional do segurado, deve ser concedido o benefício da aposentadoria por invalidez, na forma do artigo supracitado.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO -– APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONDIÇÕES SOCIAIS SOPESADAS – TERMO INICIAL – DESDE A DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E - JUROS DE MORA DE 6% AO ANO, A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA 204 DO STJ) – POSTERIORMENTE A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960/09 ÍNDICES APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 20, 4§º DO CPC - RECURSO PROVIDO. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício. Correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, conforme já decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.º 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 20, §4º do CPC. (Ap 74502/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. DOCUMENTOS EXISTENTES QUANDO PROPOSTA A AÇÃO ORDINÁRIA. SOLUÇÃO PRO MISERO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. A orientação jurisprudencial da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os documentos apresentados por ocasião da propositura da rescisória autorizam a rescisão do julgado com base no art. 485, VII, do CPC, embora já existentes quando ajuizada a ação ordinária. A solução pro misero é adotada em razão das desiguais condições vivenciadas pelos trabalhadores rurais. 2. O benefício pleiteado não foi concedido pelo aresto rescindendo apenas em razão de a prova dos autos ser exclusivamente testemunhal. Existindo início de prova material a corroborar os depoimentos testemunhais não há como deixar de reconhecer o direito da parte autora à concessão do benefício, em razão da certidão de casamento ora apresentada, comprobatória de sua condição de trabalhadora rural. Precedentes do STJ. 3. Ação rescisória julgada procedente. (AR 3644 / SP, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, 3ª Seção, DJe 28/06/2010). [Destaquei]

Ressalto, ainda, que, no caso do autor (segurado especial), há dispensa do cumprimento da carência, por disposição expressa do artigo 26, III, da Lei nº 8.213/91:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
(...)
III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei; (...). [Destaquei]
Logo, uma vez comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem como diante da demonstração da situação de inválida permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural - lavrador), merece retificação a sentença, para que seja concedido à Carlos Aparecido Oboli o benefício da aposentadoria rural por invalidez.

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária

No tocante aos juros e a correção monetária, tenho que o Magistrado não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, também, merece reparo nesse aspecto.
Isso porque, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei)
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
Dos honorários Advocatícios

O Juízo de Primeiro Grau fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ.
No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado a quo não agiu com acerto, ao arbitrá-los, portanto, merece reparo nesse ponto.
Isso porque, o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se, contudo, que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação no pagamento de honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, merece alteração a sentença no ponto em que fixa os honorários advocatícios, uma vez que estes somente serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo INSS, e em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA, para:
1) estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;
2) que seja excluído, por ora, o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, do artigo 85 do NCPC;
3) conceder à Carlos Aparecido Oboli o benefício da aposentadoria rural por invalidez;
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, SEM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA